Tribunal: TJPA
Processo: 0800836-57.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800836-57.2021.8.14.0124

APELANTE: SEBASTIAO CORDEIRO DE SENA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. PARTE INFORMOU DESCONHECIMENTO DAS DEMANDAS AFORADAS EM SEU NOME. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO CORDEIRO DE SENA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0800836-57.2021.8.14.0124), proposta contra BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO sem solução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Condeno o advogado subscritor da petição inicial ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com fundamento no Art.80 do CPC, considerando ainda o disposto no Art.139, inciso III, do mesmo Código, aplico as penalidades previstas no Art.81 do CPC (multa) para o Advogado subscritor da inicial no valor total de R$1.000,00, incidindo correção monetária a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Na hipótese de não pagamento das custas e da multa por litigância de má-fé, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais. (art. 46 da lei 8.328/2015.).

Nesse contexto, considerando as conclusões acima, entendo que é o caso de ser oficiado imediatamente à E. Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, valendo cópia desta sentença como ofício.

Após o trânsito em julgado, OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando cópia da presente sentença.”

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a procuração outorgada é dotada de fé pública, presume-se válido o instrumento conferido ao procurador, constituindo óbice ao acesso à justiça, vez que se presta a perseguir os direitos desta em relação de prestação de serviços, ajustando-se ao dispositivo legal acima elencado. E ainda, deve ser considerado que não há nos autos suspeitas de que o procurador da parte que esteja agindo com excesso de poderes do mandato e em afronta aos interesses da autora ou ao princípio da boa –fé processual.

Portanto, requer seja que seja cassada a sentença ora recorrida, considerando o princípio processual da busca pela primazia do mérito e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu sem resolução do mérito em razão da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que, embora a parte tenha comparecido perante a autoridade judicial, não restou demonstrado que a procuração constante nos autos foi outorgada de forma livre.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca pelo mesmo causídico, determinou a intimação pessoal da parte autora, através de oficial de justiça, para que sejam respondidos questionamentos.

Tal diligência foi assim certificada:

“Certifico que, em cumprimento à decisão/ mandado retro, dirigi-me ao mencionado endereço, sendo vizinho ao escritório da Sra. JACIRA, e, aí estando, procedi, à intimação do Sr. SEBASTIÃO CORDEIRO DE SENA, o qual, inquirido acerca dos 5 quesitos constantes do mandado, forneceu as respostas seguintes: 1) Que não lembra de conhecer o Advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, e que ASSINOU sim a procuração; 2) Que foi procurado por 2 advogados, dos quais não lembra os nomes, para ajuizar a ação; 3) que informou aos referidos advogados seus dados e os empréstimos contraídos; 4) Que foi procurado pessoalmente pelos ditos advogados; 5) Que acredita ter sido apenas 1 (uma) ação que foi ingressada em seu nome. O referido é verdade e dou fé.”

Ora, diante do conteúdo dessa certidão, inevitavelmente se conclui que o(a) autor(a) tem total desconhecimento da pretensão almejada com a demanda, os riscos e as consequências que dela poderiam vir, caracterizando, a meu ver, vício na outorga de poderes para foro ante a manifesta ausência de consentimento livre para lhe representar no Judiciário já que nomeou um desconhecido, evidenciando captação ilícita de clientela.

Em situação análoga, já houve posicionamento no mesmo sentido nesta 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO.
PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800629-58.2021.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
05/12/2023
)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800630-27.2020.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
18/07/2023
)

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Assim, considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para a sua frente confirmar os poderes outorgados na procuração e tendo sido constatado o total desconhecimento tanto do causídico quanto dos dados da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024